Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VEÍCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FURTO DE USO. NÃO ACOLHIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO MÍNIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas penas do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sendo aplicadas as penas de, respectivamente, 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, além de 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (1) analisar se a conduta dos acusados é típica e antijurídica, de modo a sustentar a condenação a eles imposta, e, subsidiariamente; (2) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta dos apelantes para furto simples ou para a modalidade prevista no § 2o do art. 155 do CP; (3) aferir a possibilidade de majoração da fração de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do CP) para 2/3, em favor da recorrente YASMIN SOARES CAMBRAIA; (4) analisar se é cabível o reconhecimento de bis in idem na valoração da culpabilidade e da reincidência, com consequente redução da pena-base na pena do acusado ALAN CAMBRAIA; e, (5) verificar se é cabível o reconhecimento da compensação integral da confissão com a reincidência e a revisão do regime inicial de cumprimento de pena de ALAN CAMBRAIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização do furto de uso é necessário que se dê a devolução voluntária do bem no mesmo local em que ocorreu sua subtração. Afasta-se o seu reconhecimento se o bem subtraído só foi localizado em razão de investigação policial.

4. Como as provas dos autos revelam que os réus praticaram o crime narrado na denúncia, não merece acolhida a tese de furto de uso, uma vez que os réus restituíram o veículo à vítima apenas após a abordagem e ação policial.

5. Embora a restituição tenha ocorrido logo após a subtração, não foi realizada de forma espontânea, porque só ocorreu após o contato da equipe policial, circunstância que justifica a redução da pena no patamar mínimo (1/3).

6. Se o crime foi cometido enquanto o réu se encontrava em cumprimento de pena, denotando maior reprovabilidade da conduta, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.

7. A compensação parcial promovida pelo Juízo em razão da multirreincidência do réu e da confissão espontânea é adequada, refletindo maior rigor na aplicação da lei para aqueles que permanecem na prática de crimes, sem violar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.